Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-58.2019.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000012-58.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (APELANTE), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – POSSIBILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.

Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000012-58.2019.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: HILDESON FERREIRA DO CARMO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HILDESON FERREIRA DO CARMO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a justiça gratuita à parte requerida, bem como acolheu em parte os embargos monitórios para afastar a capitalização dos juros e a multa de 2% e julgou procedente em parte a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 56.556,04 em 31/03/2019, último mês de atualização realizado pelo embargante/requerido (fl. 59), com atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde essa data. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que sua atual situação financeira impede de arcar com as custas processuais; a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais; não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício bastando, apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da lei de assistência judiciária; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e deferir a gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Determinado ao apelante juntar documentos a comprovar a hipossuficiência, acosta documentos nos autos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HILDESON FERREIRA DO CARMO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a justiça gratuita à parte requerida, bem como acolheu em parte os embargos monitórios para afastar a capitalização dos juros e a multa de 2% e julgou procedente em parte a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 56.556,04 em 31/03/2019, último mês de atualização realizado pelo embargante/requerido (fl. 59), com atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde essa data. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que embora o apelante tenha acostados os documentos, este não comprova de fato sua hipossuficiência e impossibilidade de arcar com os ônus processuais. Ao contrário, demonstra que possui certa capacidade financeira.

Incumbia ao apelante apresentar documentos a corroborar com suas alegações, contudo, os documentos denotam a possibilidade financeira.

Sendo assim não há elementos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do que dispõe o artigo 98 do CPC/2015:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria ao apelante produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.

Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, comprova a sua real situação econômica a possibilitar o pagamento das custas.

Há de se ressalvar ainda que, conquanto as novas disposições acerca da justiça gratuita pelo Novo Código de Processo Civil, no artigo 99, §7º dispõe:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Assim, é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia
". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

“[...] 3.

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou

o

magistrado

indeferir o pedido de assistência

se

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2.

O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época,

equivalia

a

6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl.

83,

e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo

fático-probatório

dos

autos,

atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO JURÍDICO PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.

A ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos

- recorrido e paradigma - teriam dado interpretação

discrepante

consubstancia

deficiência

bastante

a inviabilizar a abertura da instância especial. Súmula 284/STF. 2.

O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de

justiça

se

perfaz

com

a análise de elementos dos autos,

considerando

que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente

de

modo

a

obter

tal

benefício

não

limita

o magistrado

a

averiguar

apenas

a

renda

da

parte solicitante da benesse. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para afastar a

conclusão

do

tribunal

de

origem de que a parte recorrente não revelou

hipossuficiência que permita ser beneficiária da gratuidade de justiça. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi requerida pela parte, é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. "Nos contratos bancários celebrados até 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto." (REsp n. 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) [g.n.] _________ Todavia, não é possível rever a conclusão da decisão da Corte estadual, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "ainda que venha a ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, tal deferimento não teria efeitos retroativos, motivo pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de comprovar o preparo no momento da interposição do apelo especial" (AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015). 2. Ademais, da leitura das referidas razões, verifica-se que o julgado está em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. Isto porque, como prevê a própria norma (art. 8° da Lei n. 1.079/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum. 3. A revisão do acórdão recorrido sobre o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 702.562/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015).

Assim, não comprovada a hipossuficiência mantem-se a sentença em seus termos.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso para manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022